Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO INDIVIDUAL. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. ANÁLISE DOS REQUISITOS AO CASO ESPECÍFICO. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NÃO VINCULAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SITUAÇÕES INSALUBRES. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO DO ADICIONAL. INVIABILIDADE.
1. Quando a parte opta pela propositura de demanda individual de conhecimento em vez do ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva, a qual reconheceu o direito do adicional insalubridade para categoria substituída pelo sindicato, a parte demostra desinteresse em usufruir dos efeitos da coisa julgada concebida em ação coletiva anterior. Dessa forma, a requerente assume o risco de conseguir sentença desfavorável ao seu caso na ação de conhecimento individual. A ação individual não se vincula ao título judicial coletivo e verificará os requisitos legais para concessão do adicional de insalubridade ao caso individual e específico da requerente.
2.O adicional de insalubridade tem previsão constitucional no artigo 7o, inciso XXIII, da CRFB/88. No âmbito do Administração Pública do Distrito Federal, é definido como valor devido ao empregado que se expõe a atividades insalubres, de forma permanente, na forma do art. 79, Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, e da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
3.Caso o laudo pericial demostre que a apelante não apresenta contato, habitual e permanente, com agentes físicos, químicos e biológicos, torna inviável a concessão do adicional de insalubridade previsto no art. 79, da Lei Complementar Distrital de n. 840/2011.
4.Apelação conhecida e desprovida.